Tribunal: STF
Processo: ARE 1303913
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOIÁS PREVIDÊNCIA (GOIASPREV). LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PARTICIPANTES DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. EMISSÃO E AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 19 DE ABRIL DE 2005. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 



    1. A GOIÁS PREVIDÊNCIA (GOIASPREV), enquanto autarquia sucessora do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO) nas funções de administrar o regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, tem como parte de suas atribuições averbar tempo de serviço e fornecer certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sendo, desse modo, irrefragável a sua legitimidade para integrar a polaridade passiva da lide. 



    2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passou-se a entender que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no artigo 40 da Constituição Federal, não se aplicaria mais aos auxiliares e escreventes das serventias extrajudiciais, por não serem eles detentores de cargo público efetivo, reguardando o direito, apenas, aos notários e registradores que reuniram os requisitos para sua aposentação em momento anterior às alterações promovidas no texto constitucional. 



    3. Na espécie, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, a qual definiu que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) destinava-se apenas aos servidores titulares de cargo efetivo e não mais se aplicava aos serventuários notariais e de registro, o ESTADO DE GOIÁS continuou admitindo o recolhimento das contribuições previdenciárias dos autores pelo Regime Próprio de Previdência Social, emitindo, inclusive, as guias de recolhimento de contribuições colacionadas aos autos, razão pela qual fazem jus à Declaração de Tempo de Serviço e Contribuição para fins de averbação junto ao Regime Geral da Previdência Social.



    4. Os direitos sociais ao trabalho e à previdência tem um valor normativo e axiológico para a Constituição Federal, sendo o motivo de serem reconhecidos como direitos fundamentais, de modo a garantir a proteção social à luz do princípio supremo da dignidade da pessoa humana. 



    5. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150, de 19 de abril de 2005, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4639/GO, inclusive com a modulação de seus efeitos, tal fato terá relevância apenas para o eventual deferimento do pedido previdenciário, o que não é o caso dos autos. 



    6. Cuidando-se de recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados, à luz do disposto no § 11, do artigo 85 da atual Lei Adjetiva Civil. 



    7. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso LV, 40, caput e § 13, 93, inciso IX, e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Aduz que “o Tribunal goiano contrariou a decisão proferida na ADI n. 4.639, que concluiu que o regime previdenciário extravagante criado para amparar servidores não remunerados pelos cofres públicos, além de atentar ao conteúdo do art. 40, §13, da Constituição Federal, é incompatível com os RPPS e RGPS”.



    Alega que “o regime de previdência especial, instituído pela Lei estadual nº 15.150/05, foi considerado inconstitucional, não podendo, portanto, servir para contagem recíproca e a compensação mútua entre os regimes de previdência, seja com o Regime Próprio ou o Regime Geral de Previdência Social”.



    Defende, também, que, “ainda que haja comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias, estas não poderão ser objeto de certidão de tempo de contribuição (CTC) para nenhuma classe de segurado, na medida em que o regime previdenciário vislumbrado no normativo goiano não se enquadra no conceito de Regime Geral de Previdência Social e tampouco no de Regime Próprio de Previdência dos entes federativos”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Também não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) cumpre esclarecer que os autores, ora apelados, prestaram serviços na serventia extrajudicial da comarca de Mineiros/GO, nas funções de escreventes, suboficiais e auxiliares, e que estavam submetidos, inicialmente, ao Regime Próprio de Previdência, recolhendo a contribuição previdenciária ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO), em razão da previsão contida na Lei estadual nº 4.190, de 22 de outubro de 1962, disposta nos seguintes termos, in verbis:



    (...)



    Por sua vez, a Lei estadual nº 10.459, de 22 de fevereiro de 1988, estabeleceu em seu artigo 4º, § 3º, ad litteram:



    (...)



    Após, com o advento da Lei federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, restou estabelecido que os serventuários e demais funcionários do serviço notarial seriam submetidos ao Regime Geral da Previdência Social a partir de sua vigência, salvo aqueles que já exerciam a atividade e não optassem pela transformação do regime jurídico, mantendo-se, com isso, o regime previdenciário especializado. Confira-se, verbo ad verbum:



    (...)



    Logo, àqueles servidores submetidos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás, anteriormente ao advento da Lei federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, restou garantida a manutenção do vínculo com o Estado de Goiás quando não houvesse expressa opção pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Já com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passou-se a entender que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no artigo 40 da Constituição Federal, não se aplicaria mais aos auxiliares e escreventes das serventias extrajudiciais, por não serem eles detentores de cargo público efetivo, reguardando o direito, apenas, aos notários e registradores que reuniram os requisitos para sua aposentação em momento anterior às alterações promovidas no texto constitucional. 



    Nesse sentido, passou a dispor o artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1988, os seguintes termos, in verbis:



    (...)



    Desse modo, os antigos servidores de cartório extrajudicial, após 15 de dezembro de 1998, não mais estariam vinculados ao regime previdenciário próprio, o qual passou a ser exclusivo aos servidores públicos titulares de cargos efetivos.



    Todavia, no caso dos autos, não obstante as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, relativas à exclusividade do regime próprio de previdência social aos detentores de cargo público efetivo, o recolhimento das contribuições previdenciárias dos autores permaneceu sendo realizado e admitido pela GOIÁS PREVIDÊNCIA (GOIASPREV), entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), até o ano de 2014, quando foram desligados de suas atividades. 



    Desta forma, fazem jus os autores à obtenção da certidão de declaração de tempo de serviço e contribuição recolhida ao Regime Próprio de Previdência Social durante o tempo de serviço prestado junto às serventias extrajudiciais da comarca de Mineiros/GO relativamente ao período compreendido entre 15 de dezembro de 1998, data de vigência da Emenda Constitucional nº 20, até o desligamento de cada um deles do serviço notarial e de registro. 



    Nesse contexto, tenho que não se pode negar aos demandantes o direito de obterem a contagem do tempo de serviço prestado em serventia não oficializada para fins de aposentadoria, uma vez que exerceram efetivamente a função para os quais foram designados, bem como as contribuições previdenciárias devidas durante o período laborado foram devidamente recolhidas pelos seus empregadores. 



    Com efeito, na espécie, o tempo de serviço prestado por cada um dos autores foi devidamente comprovado nos autos, tendo sido, inclusive, reconhecido pelo próprio ESTADO DE GOIÁS em sua contestação.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria. Notários e registradores. 3. Art. 40, caput, da Constituição Federal com a redação dada pela EC 20/98. 4. Contagem recíproca de tempo em sistemas diversos. Matéria debatida no Tribunal de origem com fundamento infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 685.664/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/05/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS JUDICIAIS.NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e aos demais auxiliares da justiça, tendo em vista que não são detentores de cargo público efetivo. Precedentes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, no sentido do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 919.883/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência.Notários e registradores. Aposentadoria. Impossibilidade de vinculação ao regime jurídico próprio dos servidores públicos. EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos em data anterior. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos. 3. A aferição da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 915.327/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/04/2016).



    Anote-se, por fim, que, conforme consignado pela Corte de origem, o caso dos autos não guarda identidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.639/GO, ocasião na qual o Plenário da Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/05, que regulamentava as aposentadorias dos participantes do serviço notarial e registral não remunerados pelos cofres públicos.



    Com efeito, extrai-se da sentença, mantida integralmente pelo acórdão atacado, que na presente ação os autores não pleiteiam a concessão de benefício previdenciário com base na Lei estadual nº 15.150/05, declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, mas tão somente a emissão de Declaração de Tempo de Serviço e Contribuição referente ao período em que ocuparam cargos de serventuários notariais e de registro e que tiveram o recolhimento de contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência Social, ao qual eram originariamente vinculados, realizado pela própria autarquia responsável, isso em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente